Tribunal: TCU
Processo: 009.798/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pensão civil instituída por Genivaldo Rosa Serra, em favor de Vania Valejo Lima Serra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil em favor de Vania Valejo Lima Serra, emitido pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar legal o ato de pensão civil em favor de Vania Valejo Lima Serra (e-Pessoal n. 82742/2019), emitido pelo Ministério da Saúde, ordenando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1. exclua da base de cálculo dos proventos da pensão, no prazo quinze dias contados da ciência, o valor correspondente à rubrica "10288- (...) - Decisão judicial (Anexo "Parecer no 68/2017-PRU 1a REGIÃO/COJEF/SLNL"), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal da Bahia, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.